Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-56.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003931-56.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0050-90 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER (APELADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), CARMO KLASENER - CPF: 230.129.190-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMINDO SCHRADER registrado(a) civilmente como ARMINDO SCHRADER - CPF: 028.100.260-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER - CPF: 832.548.461-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA
NO CURSO DE EXECUÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE
POSSE E
PROPRIEDADE
P
OR
TERCEIRO
.
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO.
AUSENCIA DE PROVA DE VÍNCULO DO PRODUTO
COM A PRODUÇÃO DO EXECUTADO EM ÁREA PRÓPRIA OU ARRENDADA.

PAGAMENTO

DO EXECUTADO AO TERCEIRO EM DATA
POSTERIOR AO ARRESTO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro
,
opostos por empresa que alega
ser legítima proprietária de carga de soja arrestada no cu
rso
de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a embargante comprovou, de forma suficiente, a titularidade e a posse legítima da carga de grãos de soja arrestada, de modo
a
amparar
o levantamento da constrição judicial determinada n
o curso de
execução.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de contrato de compra e venda
e documentos
comerciais pela embargante não
se revela
suficiente para comprovar, de forma segura, a origem

desvinculada da
apreensão
em relação à lavoura do executado.

4.

A
prova testemunhal
, gerente comercial da empresa embargante,
confirmou apenas a regularidade formal da documentação, mas não esclareceu a procedência dos grãos
,
admiti
ndo
desconhecimento quanto à origem da safra, limitando-se a relatar o recebimento físico do produto.

5. A certidão do oficial de justiça indicou que os caminhões utilizados na entrega da carga foram vistos colhendo diretamente na Fazenda de propriedade do executado. A única carga efetivamente arrestada foi transportada por um desses veículos.

6. O contrato de arrendamento juntado aos autos é posterior ao contrato de compra e venda da soja, o que enfraquece a narrativa da embargante. Além disso, o pagamento foi realizado após a data da ordem de arresto, revelando ausência de tradição e de consolidação da posse.

7.
A ausência de qualquer vínculo jurídico entre o suposto vendedor e área rural produtiva, somada à evidência de que os grãos foram efetivamente colhidos na fazenda do executado, permite concluir que a carga pertence a este, afastando a pretensão desconstitutiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante comprovar a posse ou propriedade legítima do bem constrito, mediante prova robusta. 2.
A inexistência de comprovação da origem autônoma da produção agrícola e a demonstração de que os bens foram colhidos na propriedade do executado impedem o acolhimento da pretensão desconstitutiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674 e 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0025083-19.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Sipal Indústria e Comércio Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos de terceiro, opostos em face de Márcia Beatriz Schrader.

Na origem, a embargante alegou que, em 05/12/2019, celebrou com Rudemar Denzer contrato de compromisso de compra e venda de soja, referente à safra 2020/2021, no montante de 300 toneladas (5.000 sacas de 60 kg), com entrega prevista entre janeiro e março de 2021. Sustentou que os grãos foram devidamente entregues, tendo a empresa recebido, em 31/03/2021, 4.300 sacas de soja depositadas em seu armazém, sendo surpreendida pela ordem de arresto judicial nos autos da execução movida por Márcia Beatriz Schrader contra Carmo Klasener.

Aduziu que é legítima proprietária dos grãos constritos, tendo adquirido a produção de Rudemar Denzer de forma regular e com boa-fé, razão pela qual pleiteou, em sede liminar e no mérito, a liberação do bem arrestado e o reconhecimento de sua titularidade.

A embargada, por sua vez, impugnou os pedidos, alegando que o negócio jurídico apontado pela autora seria posterior à formalização do contrato de arrendamento firmado entre Carmo Klasener e Rudemar Denzer, em 27/10/2020, e que o endereço de origem da carga apreendida não corresponde à área arrendada. Defendeu que os documentos apresentados pela embargante não comprovam a origem lícita da soja e que haveria indícios de fraude à execução.

A sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro, sob o fundamento de que não restou comprovada a propriedade dos grãos por parte da embargante. O juízo de origem destacou a inconsistência dos documentos apresentados e a ausência de vínculo entre o endereço de origem da carga e o imóvel objeto do contrato de arrendamento, bem como a declaração prestada por Carmo Klasener de que não exerce atividade agrícola desde 2019.

A embargante interpôs recurso de apelação, sustentando que demonstrou a aquisição regular dos grãos e a origem da mercadoria. Alega que o negócio celebrado com Rudemar Denzer é válido e eficaz, e que os indícios considerados na sentença não configuram prova suficiente para afastar a sua boa-fé e o direito à restituição dos bens. Requer a reforma da sentença e o acolhimento dos embargos de terceiro, com a consequente liberação do produto arrestado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 268925282)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O processo tem origem na Execução de Título Extrajudicial n. 0001495-30.2010.8.11.0040, ajuizada por Marcia Beatriz
Schrader
contra Carmo
Klasener
, derivada do inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel rural (Fazenda Panambi)
,
com área de 1.680 hectares, localizada no município de Nova Ubiratã, pela qual o promitente comprador, Carmo
Klassener
, pagaria a quantia de 25.200 sacas de soja nos padrões do comércio da região.

Naqueles autos
, foi deferido o arresto de 4.300 sacas de soja, equivalentes a cerca de 84,819 toneladas,
nos seguintes termos:

“[...] tanto no imóvel indicado pela parte exequente quanto nos armazéns que esta indicar, sendo que no caso dos armazéns, os grãos serão arrestados independente em nome de quem estejam depositados, desde que certificado pelo meirinho que os grãos foram transportados e depositados pelos veículos de placas GID-9175, BBY-4536, OAV-2348, JZV-9751, NJJ- 7001, OAV-2377, NVG-0366, OAT-1162 ou OAT-1072, ou ainda, que sejam de origem do imóvel rural objeto da ordem de apreensão’’.

Os grãos
se encontravam
depositadas em armazém da empresa
Sipal
Indústria e Comércio Ltda.,
e foram apreendidos sob o fundamento de que seriam de propriedade do executado.

Cinge-se a controvérsia
, portanto,
à possibilidade de desconstituição de arresto sobre carga de soja localizada em armazém,
sob a alegação de que pertencem à empresa embargante,
S
ipal

Indústria e Comércio Ltda., e não ao executado.

Nos termos do art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II -
o
adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o
credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A embargante sustenta, em síntese, que firmou contrato de compra e venda com
Rudemar

Denzer

(terceiro que não integra a execução)
em 05/12/2019, prevendo a entrega de 5.000 sacas de soja (300.000 kg) na safra 2020/2021, com recebimento finalizado entre os dias 18 e 23 de março de 2021, antes da ordem de arresto (25/03/2021). Alega que a entrega foi formalizada por meio de notas fiscais, laudos de pesagem e ficha financeira, devidamente quitad
a
em 26/03/2021. Afirma não possuir qualquer vínculo com o executado, razão pela qual a constrição seria indevida.

Em impugnação (
id.
268924936), a embargada alegou que os grãos arrestados
no armazém da embargante
foram colhidos diretamente da
Fazenda Panambi
,

bem objeto do contrato de compra e venda de imóvel rural

inadimplido
, de propriedade do executado Carmo
Klasener
.

Defendeu que
, na ocasião do arresto, teria sido montada uma operação por parte da embargante para
desviar a carga

“a fim de camuflar que tais cargas teriam origem da lavoura do Sr. Carmo
Klasener
”
. Invocou, para tanto, a diligência do oficial de justiça (id. 268924940), que constatou a movimentação dos mesmos veículos utilizados na entrega à
Sipal
em plena atividade de colheita na fazenda
de propriedade do executado
, além da ausência de qualquer comprovação da área produtiva vinculada a
Rudemar
.

Nesse contexto, d
urante

a instrução foi ouvida a testemunha Jardel Zilli, gerente comercial da SIPAL, que confirmou a regularidade documental da operação com
Rudemar

Denzer
, mas não soube indicar a origem geográfica da produção agrícola, tampouco se houve acompanhamento da colheita ou da lavoura contratada. Afirmou que a empresa não mantém controle sobre a área plantada, mas apenas sobre o recebimento, pesagem e pagamento do produto entregue
(id.
268925262
)
.

No presente caso, ainda que a embargante tenha apresentado contrato formal

particular
com
data anterior à constrição e documentação comercial da entrega, não logrou êxito em comprovar a origem desvinculada da produção, tampouco demonstrou que
Rudemar
detinha, à época, área própria ou arrendada com capacidade produtiva compatível.

A certidão do oficial de justiça confirma que os caminhões utilizados na entrega da carga arrestada, inclusive o veículo de placas JZV-9751, foram flagrados na lavoura do executado. A única carga efetivamente constrita foi transportada por este veículo, justamente no período em que ocorria a colheita na Fazenda Panambi
, de propriedade de Carmo
Klasener
. Não há qualquer outro registro de propriedade, arrendamento ou licenciamento rural em nome de
Rudemar

Denzer
que pudesse afastar a presunção de que a soja era fruto da lavoura explorada pelo executado
(id.
56879707
– pág. 8 da execução no

0001495-30.2010.8.11.0040
e contrato no id.
268924908
dos presentes embargos)
.

Verifica-se, ademais, que o compromisso de compra e venda da soja firmado entre
Sipal
Indústria e Comércio Ltda.
e

Rudemar

Denzer
é datado
de
05/12/2019 (id. 268924946), em contra
ss
e
nso
ao
suposto
contrato de arrendamento rural entabulado entre Carmo
Klasener
e
Rudemar

Denzer
, que é datado de 27/10/2020 (id. 268924945).

Outra inconsistência reside no fato de que o
pagamento
da
alegada

compra dos grãos
foi realizado após o arresto,
conforme afirmado pela própria embargante
.

Tais situações fragilizam
a tese de boa-fé da embargante, já que a propriedade plena somente se consolida com a tradição e a quitação do negócio, ambos sob questionamento no caso concreto.

A ausência de comprovação de que
Rudemar

Denzer
detinha área produtiva própria ou arrendada, aliada à evidência de que os grãos foram colhidos na Fazenda Panambi e transportados por veículos vinculados ao executado, permite concluir que a carga arrestada pertence a este, impedindo o acolhimento da pretensão desconstitutiva.

De igual forma, é o entendimento desta
eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar os requisitos próprios. Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem, na forma da súmula 84 do STJ, para desconstituição da penhora. Ausente prova dos requisitos legais exigidos, mantém-se a improcedência dos embargos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0025083-19.2017.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025